Tribunal: STF
Processo: RHC 253572
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Peculato-desvio. Incompetência da Justiça Estadual. Não verificada. Afastamento da competência da Justiça Federal por instâncias ordinárias. Ausência de desvio de recursos do INSS. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Fração de aumento da pena na primeira fase inferior a 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena abstrata. Ausência de ilegalidade. Confissão espontânea. Inaplicabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.